Tribunal: TJES
Processo: 0004907-11.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004907-11.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS CARVALHO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória que condenou o recorrente à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. A defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação e requer a absolvição do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do apelante encontra amparo em provas suficientes de autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, especialmente diante da alegação de insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime resta comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência da Arma de Fogo e Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo, que atesta a supressão da numeração da arma apreendida.

A autoria delitiva fica demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que relataram a localização da arma e dos carregadores no local onde o apelante se encontrava, bem como pela confissão espontânea do réu na esfera policial e judicial.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1°, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 08/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS CARVALHO DE JESUS
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia de fls. 02/03 dos autos físicos, narrou que:

“
[...]
no dia 28 de junho de 2023, por volta das 21h08min, Rua Tupinambás, beco da Miséria, bairro Divino Espírito Santo, município de Vila Velha-ES, o ora denunciado, LUCAS CARVALHO DE JESUS, consciente e voluntariamente,
portava
01 (uma) arma de fogo, espécie pistola, marca Taurus, calibre .380 ACP, modelo PT 58 SS,
n
°
de série raspada
, 35 (trinta e cinco) munições, calibre .380 ACP, 02 (dois) carregadores de pistola cal. 380 e 01 (um) carregador de pistola calibre 9 mm (vide Auto de Apreensão às fls. s/n e B.U. n° 51605236 às fls. s/n).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento no Beco da Miséria, no bairro de Divino Espírito Santo, no município de Vila Velha, no intuito de coibir o tráfico de entorpecentes e conflitos armados no local.

Ato contínuo, ao adentrarem o citado beco, os PMs puderam visualizar um indivíduo, na janela do segundo andar imóvel n° 81, sendo certo que o mesmo, ao notar a presença policial tentou esconder-se.

Infere-se, ainda, dos autos que diante da fundada suspeita, os militares deslocaram-se até o local e questionaram ao morador do primeiro andar da residência, Sr. Ubiratan Pereira da Silva, acerca do nacional que a guarnição visualizou a poucos minutos escondendo-se, tendo o morador afirmado que não reside ninguém naquele local.

Consta, também, no IP que, os agentes públicos, então, pediram permissão ao Sr. Ubiratan para subir ao segundo andar e realizar uma busca ao local, pedido este que foi concedido aos PM’s.

Assim que chegaram ao segundo andar os militares já visualizaram o sujeito que havia se escondido, sendo identificado como denunciado
LUCAS
. Na sequência foi realizada busca no local de abordagem, os PMs encontraram 01 (uma) arma de fogo, espécie pistola, marca Taurus, calibre .380 ACP, modelo PT 58 SS, n° de série raspada, 35 (trinta e cinco) munições calibre .380 ACP e 02 (dois) carregadores de pistola cal.380, sendo que todo o material estava escondido no interior de um sofá.

Por fim, os militares realizaram vistoria a um outro imóvel do andar, pertencente a namorada do denunciado, a Sra. Scharon da Silva Sueira, no qual Lucas foi avistado, sendo localizado no interior da residência, sob uma cômoda, 01 (um) carregador de pistola calibre 9 mm.
[...
]
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido da ação penal, o Magistrado
a quo
condenou o recorrente nas sanções do artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nesse contexto, a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência jurídica ao ora apelante, requereu sua absolvição sob a alegação de insuficiência probatória.

Ocorre que, diversamente do que sustenta a defesa, a
materialidade
do crime restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Boletim Unificado de fls. 09/13, do Auto de Apreensão de fl. 23, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 24, e principalmente, do Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Materiais de fls. 96/102.

No que concerne à
autoria
, esta também restou comprovada pela prova testemunhal acostada nos autos, além da confissão espontânea do apelante.

Nesse particular, o Policial Militar Robertchay Moreira Falcão, ouvido na esfera policial, às fls. 14/15, relatou que:

“QUE durante Patrulhamento Tático Móvel no bairro Divino Espírito Santo, na Rua Tupinambás, local conhecido como Beco da Miséria, a equipe policial, com intuito de reprimir de forma qualificada as atividades ilícitas que ocorrem nessa região, adentrou o referido beco quando
foi possível observar um homem trajando camisa cinza na janela do segundo andar de um imóvel com parte em
construção
, residência de n° 81, este ao notar a presença policial se escondeu
, fato que chamou a atenção da equipe; QUE ao fazermos contato com o morador da residência, indagamos acerca do indivíduo que havia se escondido, nos sendo informado que não era morador do imóvel; QUE solicitado ao morador, UBIRATAN PEREIRA DA SILVA, RG: 2240182-ES, permissão para adentrar ao imóvel, foi consentido;
QUE o indivíduo que se escondera foi abordado e
identificado
LUCAS CARVALHO DE JESUS de 26 anos; QUE no local que estava anteriormente, localizamos uma PISTOLA PT58 SS, calibre .380 ACP, com numeração raspada, carregada com uma munição, e alimentada com um carregador contendo 17 munições, pronta para o uso, além de outro carregador sobressalente, do mesmo armamento contendo 17 munições de calibre .380 ACP, ogivais intactas, escondido no
i
nterior de um sofá; QUE indagado acerca do armamento, LUCAS assumiu ser de sua propriedade
, imediatamente foi detido, sendo-lhe anunciado seus direitos constitucionais; QUE ao vistoriarmos um outro imóvel no andar que LUCAS fora avistado, no interior da residência da Sra. SCHARON DA SILVA SUEIRA, sobre uma cômoda, localizamos
um carregador de Pistola ca
l
. 9mm, de marca B
ersa
; QUE ressalto que a residência se encontrava com a porta aberta e sua moradora não estava no local no momento [...]”. Grifei.

No mesmo sentido, o depoimento do Policial Militar Luiz Henrique Bonadiman às fls. 16/17.

Como se não fosse suficiente, o apelante, ouvido na esfera policial à fl. 19,
assumiu a propriedade do armamento e do carregador, bem como informou que possuía a arma de fogo há quatro meses para proteção pessoal, por já ter tido envolvimento com o tráfico de drogas
.

Na esfera judicial (mídia constante no id. 10914583), ambos os Policiais Militares confirmaram os depoimentos prestados na esfera policial e acrescentaram:

“
Que se recorda dos fatos; Que nós estávamos realizando um patrulhamento a pé na área ali, aquela área é muito complicada, tem muita troca de tiro
s, presença de indivíduos armados
, aí nós realizamos um patrulhamento a pé; Que
quando a gente chegou próximo a casa da ocorrência eu visualizei o Lucas tentando se esconder da nossa visão
; Que ali já é um local com muitas ocorrências, inclusive esse mês nós apreendemos uma outra arma de fogo nesse mesmo local, então a gente sabe que ali é um local utilizado pelos indivíduos, e aí na hora que ele visualizou tentou se esconder, e isso chamou a nossa atenção e aí em dado momento ele desceu uma escadinha e eu vi ele tentando adentrar numa casa de baixo e aí nesse momento falamos com o Sr. Ubiratan, eu indagarmos ele sobre o rapaz, ele disse que o rapaz não residia ali; Que isso aguçou ainda mais a nossa vontade de saber o que estava acontecendo e aí
a gente pediu autorização, realizou buscas, e encontramos o armamento justamente no local em que ele estava e a partir daí, em outro momento a gente encontrou um carregador, também de pistola
; Que foi basicamente isso [...]
Que Lucas confessou a propriedade do material
[...]”. Grifei. (Policial Militar Robertchay Moreira Falcão)

“
Que se recorda dos fatos; Que nós entramos no referido beco e pudemos visualizar o Lucas no primeiro andar, no segundo pavimento da edificação, ele viu a gente pela janela e se escondeu; Que ele aparentou espanto e se escondeu
; Que a gente conversou com um morador da casa que disse que ele não residia ali, e autorizou a gente a entrar para averiguar o que havia acontecido ali no local;
Que a gente entrou e abordou o Lucas e encontrou no porte dele a arma de fogo apreendida; Que ele confessou a propriedade da arma
; Que um dos carregadores estava próximo ao Lucas, o outro estava dentro de uma casa que era lateral aonde ele estava, a porta estava entreaberta e o carregador estava em cima de uma cômoda, próxima à entrada;
Que ele confessou a propriedade dos carregadores também
[...]”. Grifei. (Policial Militar Luiz Henrique Bonadiman)

Nesse contexto, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem, sabe-se que a palavra dos agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os
dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade
.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha “perdido” e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III – Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV – Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

Em seu interrogatório judicial (
link
constante no id. 10914583), o recorrente
confessou a propriedade da pistola calibre .380
, bem como confirmou o depoimento prestado na esfera policial.

Além disso, o laudo pericial de exame de arma de fogo e material de fls. 96/102,
atestou que o número de série estava suprimido
.

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
§ 1°
, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003), não havendo que se falar em sua absolvição.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)